Tribunal: STF
Processo: ARE 1445638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A LEI APLICÁVEL É A LEI 4242/63, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO NA SENTENÇA, MAS O REQUISITO DO ARTIGO 30 DA LEI 4242/63, REFERENTE À INVALIDEZ À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR, NÃO FOI CUMPRIDO PELA AUTORA, SOMENTE SENDO CONSTATADA A INVALIDEZ, OFICIALMENTE, EM 2021. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora objetiva a reversão de pensão por morte de ex-combatente, na qualidade de filha, tendo em vista o óbito de sua mãe, em 2020.



    Alega que seu pedido administrativo foi indeferido, sendo o motivo de sua irresignação. Argumenta que é inválida e, portanto, tem direito ao benefício.



    (...)



    O direito à pensão por morte de ex-combatente é regido pela lei vigente à época do óbito do instituidor, conforme sinalizado nas informações supra, não havia essa condição de invalidez à época do óbito do ex-combatente, sendo certo que é posterior, portanto indevida a concessão do benefício.



    Necessário registrar, que a parte autora é casada, outra excludente, uma vez que, ao que tudo indica, não possui dependência econômica do instituidor da pensão de sua mãe. Além disso, conforme registra a conta juntada para comprovar sua residência, ao que parece, a autora reside com seu filho Alexsandre, que nesta demanda consta como seu representante.



    (...)



    Dos autos, consta perícia administrativa, da qual não discorda a Autora, a qual, afirma que ela está agora inválida, mas não o era aos 21 (vinte e um anos) - o que é irrelevante, como visto -, nem à época do óbito doinstituidor, em 1983.



    Ou seja, a invalidez remonta à época do requerimento administrativo (2021, época do laudo administrativo).



    Então, a discussão não é se a filha precisa ou não precisa ser inválida, para receber a pensão de excombatente, como sugere o recurso, mas, a época em que essa invalidez deveria existir, para que o benefício pudesse ser concedido na forma da Lei 4242/63, que exige incapacidade de prover a subsistência e não recebimento de verbas públicas, tanto para o ex-combatente, quanto para o herdeiro.



    Como a época que é determinante para se saber a norma que regula o benefício, tem-se que ele só pode ser concedido à filha do ex-combatente, se essa incapacidade de prover a própria subsistência remontar à época do óbito do instituidor, pouco importando a sua idade.



    Ora, como o laudo administrativo não impugnado e que até serve de premissa para as teses da Autora, afirma que a incapacidade não existia à época do óbito, tem-se que o requisito do artigo 30 da Lei 4242/63 não foi cumprido pela sucessora do ex-combatente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente